Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726267-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN PAULO FRANCISCO RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 882, STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. PRECEDENTES DO TJDFT. 1 – Por mais que a conciliação seja estimulada pelo CPC, a não-realização da referida audiência não enseja, por si só, em nulidade procedimental. Inclusive, porque a própria sistemática processual possibilita a transação pelas partes a qualquer tempo. 1.1 – Ademais, não vislumbra-se nos autos o prejuízo alegado pelo apelante, uma vez que, nem mesmo a decretação da revelia prejudicou o exame das teses defensivas sustentadas pelo apelante. 2 – Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se constata que o valor perseguido pelo apelado decorre de simples aferição por cálculos aritméticos. 2.1 - Por outro lado, tem-se que o apelante não trouxe aos autos quaisquer elementos que apontem para a necessidade de atuação de um perito judicial. 3 – A legitimidade da cobrança das taxas decorre não da legalidade na constituição do condomínio, mas do fato de a administração condominial ter disponibilizado serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção e valorização do local. Justifica-se, pois, como forma de contraprestação, a cobrança da taxa em questão, de maneira a prevalecer o primado de que ninguém pode se enriquecer ilicitamente em detrimento de outrem. 4 - Permitir que a pessoa não contribua com as despesas inerentes ao condomínio em que mora, ainda que este esteja erguido em área irregular, sob o frágil argumento de que não concorda com a cobrança, seria permitir o enriquecimento sem causa, o que se encontra defeso no ordenamento jurídico. 5 – O caso analisado nos autos não se amolda aos precedentes apontados pelo recorrente, não havendo que se falar em observância de precedente obrigatório, uma vez que esta egrégia Corte assentou o entendimento de que o “REsp 1.280.871/SP (Tema 882), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que possuem acesso restrito e controlado dos moradores e dos visitantes, cujas taxas condominiais foram instituídas pela respectiva associação de moradores, para custear os serviços comuns” (Acórdão n.1137992, 07357522720178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes deste e. TJDFT. 6 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 16 do Pacto de São José da Costa Rica, defendendo o direito de liberdade de associação, razão pela qual entende que deve ser afastada a condenação ao pagamento das taxas condominiais cobradas indevidamente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, sob o argumento de que todas as pessoas tem o direito de associar-se livremente. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Eduardo Gasparini de Magalhães, OAB/DF 44.814. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigo 16 do Pacto de São José da Costa Rica, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Eduardo Gasparini de Magalhães, OAB/DF 44.814, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030